Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001606-81.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14745551, p. 214/241): DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E PREDIAL URBANA - IPTU CUMUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. INAFASTABILIDADE DA APURAÇÃO PELA BASE DE CÁLCULO REAL. É com a ocorrência do fato gerador que surge a obrigação tributária. O lançamento declara uma situação preexistente, a obrigação tributária e constitui o crédito tributário, que é certo, líquido e exigível do sujeito passivo. Estando configurada a ocorrência do fato gerador do IPTU - a propriedade do imóvel urbano- a obrigação de pagar o imposto é consequência inexorável. A Constituição Federal não cria tributos, mas atribui competência para que os entes políticos o façam, em respeito à autonomia político-administrativa de cada ente. Em relação aos impostos, todavia, para assegurar a isonomia tributária, a Constituição Federal exige que fato gerador, base de cálculo e contribuintes sejam estabelecidos por lei complementar. O Código Tributário Nacional - CTN, recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal de 1967 e pela Constituição Federal de 1988, estabelece que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor que imóvel alcançaria em uma operação de compra e venda à vista. Em virtude da dificuldade fática de se realizar a avaliação do valor venal de cada imóvel anualmente, passou-se a admitir a utilização de uma Planta Genérica de Valores. A Planta Genérica de Valores possibilita a aplicação da lei em massa, mediante presunções com base em critérios pré-estabelecidos, como localização, idade do imóvel dentre outros e, por isso, a jurisprudência pátria entende ser necessária lei em sentido formal para veiculá-la, ainda que a atualização monetária conforme índices oficiais possa ser feita por meio de decreto do poder executivo. O fato de a base de cálculo do IPTU poder ser presumida mediante a utilização de Planta Genérica de Valores não afasta a possibilidade de se utilizar da base de cálculo real, mediante a avaliação direta do imóvel. Ao revés, o ideal seria que o município pudesse avaliar com a maior perfeição possível o valor venal de cada imóvel, entretanto, dificuldades de ordem prática e os custos dessa operação em grandes cidades levaram os municípios a adotarem valores presumidos. A sistemática de arbitramento da base de cálculo do tributo mediante presunção é comum a outras espécies tributárias, como o imposto de renda, que pode ter sua base de cálculo aferida por meio da sistemática do lucro real, lucro presumido ou arbitrado. Em todos os casos, entretanto, a utilização da base de cálculo real, individualmente aferida, não só é possível, como seria o ideal. Apelação desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029